Tribunal: TJDFT
Processo: 0014072-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS E FURTO SIMPLES. AUTORIA. PROVAS. QUALIFICADORA DA DESTREZA.

Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria dos dois crimes de furto qualificado e de um crime de furto simples. O acusado estava no mesmo ônibus em que as vítimas e foi preso na posse dos celulares furtados das três.

Configurada a qualificadora da destreza no crime de furto, quando o acusado, de forma dissimulada, abre a bolsa da vítima e subtrai-lhe os bens, sem que ela perceba, de plano, indicando especial habilidade do agente na prática do crime.

Recurso desprovido